Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal apresentasse a lista dos policiais que atendiam na 15a Delegacia de Polícia, nos turnos de madrugada e vespertino do dia 26/12/2020, e de inversão do ônus da prova. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, aduzindo que a hipótese admite o agravo de instrumento.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que, posteriormente, foi determinado que se oficiasse a 15a Delegacia de Polícia Civil para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, os nomes e demais qualificações dos policiais que atuavam, no âmbito da referida delegacia, com o atendimento ao público (registro de ocorrências) na madrugada do dia 26/12/2020.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento e, consequentemente, o agravo interno, ante a perda superveniente do interesse agir,
4. AGRAVOS PREJUDICADOS. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.